Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-03.2016.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000367-03.2016.8.11.0092
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 72339952):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CALCADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6 MUNIÇÕES CALIBRE 22, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.
A porte ilegal de seis munições de uso permitido (calibre 22), quando desacompanhadas de arma de fogo, não evidencia grave lesão ao bem jurídico tutelado, e a condenação é desproporcional, ao passo que a conduta releva-se atípica, consoante precedentes do STJ.”
Nas razões do recurso especial (Id. 84568998), o recorrente sustenta violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003 e aplicação equivocada do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “ainda que as munições tenham sido apreendidas desacompanhadas de artefato bélico, a quantia de 06 (seis) munições com potencialidade lesiva não pode ser considerada ínfima, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da insignificância, devendo ser reformado o v. Acórdão recorrido e mantida a condenar estabelecida por Sentença.”
Recurso tempestivo (Id. 85098475).
Contrarrazões (Id. 84870982).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta ofensa ao artigo 14 da Lei 10.826/2003 e ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, alegando que “é latente a impossibilidade de se aplicar o princípio na insignificância no presente caso, especialmente pela quantidade de munições apreendidas”, razão pela qual o recurso especial deve ser conhecido e provido para restabelecer a condenação do recorrido.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Malgrado a norma incriminadora tratar-se de crime de perigo abstrato e havendo ofensividade do bem jurídico pelo risco que representa à segurança da sociedade, no caso em questão justifica-se a aplicação do princípio da insignificância ou falta de lesividade por não haver perigo para o bem jurídico protegido. Isso porque, no caso em testilha, as munições de calibre 22 (total de seis – termo de apreensão – Id. 63705950) foram encontradas dentro do veículo do acusado, desacompanhadas de arma para utilizá-la, portanto este fato não pode ser considerado de risco ao bem jurídico protegido.
Embora a típica normativa, a conduta do acusado, com referência a ter em seu veículo seis munições fica insignificante, ou não apresenta qualquer ofensividade ao meio social, uma vez que a potencialidade lesiva de tal conduta, mais uma vez, desacompanhada de qualquer arma de fogo, é ínfima e a imposição de uma pena seria desproporcional.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à atipicidade da conduta de possuir munições em pouca quantidade, como no caso concreto. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PORTE DE 5 MUNIÇÕES CALIBRE .32 E DE ARTEFATO INAPTO A DEFLAGRÁ-LAS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. - Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. - A situação apresentada nestes autos autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto apesar de o paciente haver sido apreendido também com um revólver, calibre .32, marca Taurus, razão pela qual foi denunciado por infração ao disposto no art. 16, parágrafo único, IV, e no art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2006, n/f do art. 70, do Código Penal, ele foi condenado apenas, pelo porte ilegal das munições, em virtude da inaptidão da arma e fogo, conforme laudo descrito acima. Desse modo, constato que a apreensão de 5 munições, desacompanhadas de artefato apto a deflagrá-las, autoriza a aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto. - Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 594.431/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o.12.2020) – destaquei.
Assim, a conduta descrita na denúncia é atípica, porquanto ausente a demonstração de qualquer ofensa ao bem jurídico protegido por parte do réu, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.” (Id. 81324470)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, é possível a aplicação do princípio da insignificância quando conjugada as seguintes circunstâncias: a) pequena quantidade de munição sem apreensão de armamento e b) condições pessoais do acusado, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES EM CONCURSO MATERIAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens.
- Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.
- A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos oito cartuchos calibre .38, desacompanhados de arma de fogo, ainda que no contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto trata-se de paciente primário e de bons antecedentes, cuja dedicação às atividades criminosas - a qual justificou a negativa de incidência do tráfico privilegiado na fração máxima legal -, somente foi reconhecida, em virtude de ele possuir somente uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude (Proc. n. 0002891-76.2014.8.26.0495), razão pela qual lhe foi aplicada uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, cuja execução foi julgada extinta por sentença proferida em 15/10/2015 (e-STJ, fl. 149).
- Nesses termos, entendo ser cabível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte de Justiça para o reconhecimento do princípio da insignificância, ante as particularidades do caso concreto e das condições pessoais do paciente.
- Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 534.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (destaquei)
“RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" (AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 3. Hipótese em que, embora formalmente típica, a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
4. Recurso desprovido.”
(REsp 1654386/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003 e ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça